Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. TAXA CONDOMINIAL. DEVIDA. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA.
1. Verificando-se que a sentença expressou adequada fundamentação da matéria controvertida, ainda que equivocada, não há que se falar em nulidade por negativa da prestação jurisdicional ou julgamento citra petita.
2. É dever do proprietário/possuidor de unidade imobiliária em condomínio horizontal que usufruiu dos diversos serviços ofertados contribuir com as despesas condominiais nos valores previamente aprovados em Assembleia.
3. Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, a condenação ao pagamento das cotas condominiais inadimplidas é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, provido.